Tribunal: STF
Processo: RE 78181
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
- Transporte coletivo.  Permissão  para  linha   de   ônibus. Aplicação de sanções. O DNER, que concede licenca para  a  exploração do transporte coletivo de  passageiros,  pode  aplicar  a  sanção  de advertencia ao permissionario, mas  lhe  e  vedado  fixar  penalidade outra que implique na invasão da área  de  competência  exclusiva  do Poder Judiciario. - Segurança  requerida  contra  Ato  Administrativo complexo. - Recurso provido em parte.